Tribunal: TJDFT
Processo: 0716972-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. SENTENÇA PROFERIDA APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. PENHORA. VALIDADE. FATO GERADOR POSTERIOR. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO REGIME CONCORRENCIAL. DESCABIMENTO. STJ. TEMA 1051.
1. "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema Repetitivo n. 1.051 do STJ, Relator RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Segunda Sessão, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJe de 17/12/2020).
2. Os honorários advocatícios fixados por sentença posterior à data do pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal.
3. Como o fato gerador do crédito ocorreu depois do deferimento da recuperação judicial e da homologação do plano de credores, o que inviabiliza a novação, a verba não se submete ao plano concursal previsto na Lei no 11.101/2005, art. 49.
4. O cumprimento de sentença de créditos não sujeitos à recuperação judicial deve ser processado no Juízo de origem, uma vez que não se submete ao plano de recuperação judicial.
5. Recurso conhecido e não provido.